Tribunal: TJSP
Processo: 1007608-57.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
REINTEGRAÇÃO NA POSSE. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação das partes. Indeferimento da gratuidade processual aos devedores. Parte ré que não efetuou o recolhimento do preparo. Recurso Não Conhecido. Apelação da instituição financeira para que os devedores sejam condenados ao pagamento da taxa de ocupação desde a data da consolidação da propriedade. Acolhimento. Devedores que,

Ementa:
REINTEGRAÇÃO NA POSSE. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação das partes. Indeferimento da gratuidade processual aos devedores. Parte ré que não efetuou o recolhimento do preparo. Recurso Não Conhecido. Apelação da instituição financeira para que os devedores sejam condenados ao pagamento da taxa de ocupação desde a data da consolidação da propriedade. Acolhimento. Devedores que, intimados, não efetuaram a purgação da mora. Atos extrajudiciais convalidados. Ocupação indevida do bem. Art. 37-A da Lei 9514/2007. Sentença reformada. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO, em razão da deserção.